Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO DO WRIT. RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA A TÍTULO DE ICMS-DIFAL. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE BUSCAR NA VIA ADMINISTRATIVA, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO EM MOEDA CORRENTE INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA COMPETENTE. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL. DEFLAGRADO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO ÂMBITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (CPC, ART. 924, I). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TÍTULO JUDICIAL CONDICIONADO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença deflagrado apenas assegurado à parte impetrante, ora recorrente, a possibilidade de buscar na via administrativa a restituição dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL nos últimos 5 (cinco) anos, desde que devidamente comprovado o recolhimento e o preenchimento os requisitos legais perante a autoridade fiscal competente.
2. No entanto, o Fisco distrital, em resposta ao requerimento administrativo da recorrente, informou que a restituição em moeda corrente tem amparo no art. 118 do Decreto no 33.269/2011, e que para empresas enquadradas no Regime Normal de Apuração não há previsão legal para tal modalidade de restituição.
3. No particular, verifica-se que o título judicial constituído no mandado de segurança condiciona a possibilidade de restituição na via administrativa ao preenchimento de requisitos legais aplicáveis à espécie. E, conforme informado pela Administração tributária local, não há previsão normativa que ampare o pedido da contribuinte, diante do seu não enquadramento às hipóteses previstas em lei para o tipo de restituição pretendido.
4. Quanto ao pedido para que seja assegurado o direito à restituição do indébito tributário por meio de precatório, a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de ser " incabível a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela via do precatório, sob pena de conferir efeitos retroativos ao mandamus e de admitir o uso da via do mandado de segurança como ação de cobrança, o que é vedado, respectivamente, pela Súmula 271/STF ("Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria") e pela Súmula 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança").” (REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022). Nessa mesma linha de intelecção: AgInt no REsp 1.895.331/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 11/06/2021; REsp 1.864.092/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA. DJe 09/04/2021; AgInt no AREsp 1.945.394/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/03/2022; AgInt no REsp 1.944.999/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 14/02/2022; etc.

4. RECURSO DESPROVIDO.